Tribunal: STJ
Processo: 5028269-04.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544561 - RS (2024/0005717-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: IRENE DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO
JULGADO.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a
incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, diante da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame
de matéria fático-probatória.
A parte embargante alega ocorrência de vícios no julgado, com
fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Intimada a parte embargada, deixou de se manifestar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, a justificar a oposição dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou as teses deduzidas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da embargante.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige
conflito lógico interno entre os fundamentos e a conclusão do
julgado, o que não se verifica na espécie.
A obscuridade não se configura quando a decisão apresenta
fundamentação clara e inteligível, sendo insuficiente a insatisfação
da parte com a interpretação adotada.
O erro material também não se evidencia, ausente qualquer
incorreção formal na identificação das partes, dos dispositivos
legais ou dos elementos processuais relevantes.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao assentar que a ausência de
vícios no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos de
Documento eletrônico VDA52609974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: fb37810d-c4b3-4804-8954-e929f43f7346

declaração (EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.074.424/GO,
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
Consoante orientação deste Tribunal, embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito (AgInt no AREsp n.
2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
A jurisprudência também estabelece que, “no tocante às Súmulas
nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a não
aplicação dos óbices” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
6/10/2023)
A ausência de regularização da representação processual, nos
termos do
c/c o
parágrafo único, do CPC, atrai a
art. 76
art. 932,
incidência da Súmula 115 do STJ, o que também inviabiliza o
conhecimento
dos
aclaratórios
(AgInt
nos
EDcl
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 1.778.050/ES,
.
22/9/2021)
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: fb37810d-c4b3-4804-8954-e929f43f7346

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544561 - RS (2024/0005717-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: IRENE DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO
JULGADO.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a
incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, diante da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame
de matéria fático-probatória.
A parte embargante alega ocorrência de vícios no julgado, com
fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Intimada a parte embargada, deixou de se manifestar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, a justificar a oposição dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou as teses deduzidas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da embargante.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige
conflito lógico interno entre os fundamentos e a conclusão do
julgado, o que não se verifica na espécie.
A obscuridade não se configura quando a decisão apresenta
fundamentação clara e inteligível, sendo insuficiente a insatisfação
da parte com a interpretação adotada.
O erro material também não se evidencia, ausente qualquer
incorreção formal na identificação das partes, dos dispositivos
legais ou dos elementos processuais relevantes.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao assentar que a ausência de
vícios no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos de
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

declaração (EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.074.424/GO,
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
Consoante orientação deste Tribunal, embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito (AgInt no AREsp n.
2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
A jurisprudência também estabelece que, “no tocante às Súmulas
nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a não
aplicação dos óbices” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
6/10/2023)
A ausência de regularização da representação processual, nos
termos do
c/c o
parágrafo único, do CPC, atrai a
art. 76
art. 932,
incidência da Súmula 115 do STJ, o que também inviabiliza o
conhecimento
dos
aclaratórios
(AgInt
nos
EDcl
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 1.778.050/ES,
.
22/9/2021)
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. DEMANDA QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob alegação de que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
2. A parte agravante busca a análise de suposta ofensa ao
inc.
art. 51,
IV e §1o do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a taxa de
juros estipulada no contrato não era abusiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de
recurso especial, revisar a interpretação de cláusulas contratuais e o
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a interpretação de cláusulas
contratuais não enseja recurso especial, conforme Súmula no 5 do STJ.
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

6. A pretensão recursal demanda a revisão do conteúdo contratual e do
quadro fático-probatório, o que é incompatível com o escopo do recurso
especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no
da
art. 18
Lei n. 6.024/74 "não alcança as ações de conhecimento voltadas à
(AgInt no
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.985.667/ES,
Turma, julgado em
DJe de
".
8/8/2022,
15/8/2022)
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este já foi examinado e
indeferido pelo Tribunal
nos exatos termos da jurisprudência desta
a quo
Corte, razão pela qual mantenho o indeferimento.
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil e enfrentou os óbices levantados pela decisão de
inadmissibilidade, razão pela qual conheço do agravo para examinar o
recurso especial.
De outro lado, o recurso especial não merece conhecimento por conta da
incidência clara dos óbices das súmulas no 5 e 7 do STJ.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
" (Súmula no 5 do
cláusula contratual não enseja recurso especial
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (
relatora
REsp n. 2.123.587/SC,
Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
19/2/2025.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO
DOS CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E
PAGAMENTO APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO
CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA
CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado,
quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato acerca
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

do pagamento posterior e de que as oscilações de preço e as
alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo ao
cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra
óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Ademais, o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial"
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer que o debate do quadro fático não possa ser revisado
nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de
que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados
no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na
espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, a Recorrente pretende que se analise se o acórdão do
Tribunal
ofendeu o
inc. IV e §1o do CDC, pois,
a quo
art. 51,
diversamente do que concluiu, a taxa de juros estipulada no contrato não
era abusiva diante das circunstâncias do caso concreto. Ocorre que a
análise dessa pretensão recursal demanda a revisão do conteúdo
contratual, providência que, como visto, não se mostra compatível com o
escopo legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a
inviabilidade de conhecimento da pretensão, e demanda ainda a revisão
do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

Ante o exposto, conheço do agravo para
do recurso
não conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento).
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

Ademais, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Por fim, constatou-se inexistir nos autos instrumento de procuração
/substabelecimento válido conferindo poderes ao subscritor do presente, tendo em
vista que a procuração juntada, pelo que o instrumento de substabelecimento perdeu
validade antes da oposição dos presentes embargos.
Determina a intimação da parte para, nos termos do
c/c o
art. 76
art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, regularizar a representação processual
no prazo de 5 dias, regularmente intimada para sanar o vício, não o fez.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da
Súmula n. 115 do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO.
RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
art. 76,
CPC/2015, não se conhece do
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
(art. 932, parágrafo único, do
,
representação processual
CPC/2015)
não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
.
interposição do recurso. Precedentes
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.778.050/ES,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
22/9/2021,
destaquei.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
APESAR
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO
DIGITAL.
VINCULAÇÃO
DO
ADVOGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"
(AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.339.129/PR,
Sanseverino).
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do
recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a
CPC/2015,
agravante não comprovou a cadeia de representação outorgando
poderes ao subscritor do recurso, anexando tão somente uma
procuração com data posterior à interposição do recurso especial e
agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.
Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, DJe de
destaquei.)
19/2/2020,
É firme o entendimento do STJ de que, na hipótese de recurso especial
ou agravo em recurso especial interposto sem procuração nos autos, se a parte
recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo
assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com
§ 2o, I, c/c o
art. 76,
parágrafo único, do CPC de 2015 (AgInt no
relator
art. 932,
AREsp n. 2.113.125/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
AREsp n. 2.587.822, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
31/8/2022;
18/04/2024;
e AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.024.016/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2022,
19/5/2022)
Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 115 do STJ.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

É como voto.

Documento eletrônico VDA52402737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:35
Código de Controle do Documento: b32169f1-c66c-4d3c-a057-af6f204eb528

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.544.561 / RS
Número Registro: 2024/0005717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50233689020208210001 50282690420208210001 50286202920208217000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IRENE DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
Documento eletrônico VDA52587766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: bfd44c2e-f9a0-429d-b67d-c5a48bb17fd6

EMBARGADO : IRENE DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
24/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: bfd44c2e-f9a0-429d-b67d-c5a48bb17fd6